Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-84.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705182-84.2024.8.07.0010 APELANTE: WAGNER LIMA DA NOBREGA, JONATHAN WAGNER ARAUJO DA NOBREGA APELADO: VIVIANE NERI DOS SANTOS DESPACHO Os apelantes-réus, Wagner Lima da Nobrega e Jonathan Wagner Araujo da Nobrega, para que se manifestem sobre eventual preliminar de inovação recursal, suscitada pela apelada-autora nas contrarrazões do recurso (id. 75068020), notadamente quanto à ilegitimidade passiva do apelante-réu Wagner Lima da Nobrega e à impugnação aos orçamentos apresentados na petição inicial, arts. 10 e 933, ambos do CPC. P. I. Brasília - DF, 25 de agosto de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora